Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Intimação e contagem de prazo. Domicílio judicial eletrônico. Djen. Prestação de serviços não comprovada. Rediscussão da matéria. Inexistência de omissão ou contradição. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu da apelação e reformou a sentença para julgar procedente o pedido nos embargos à execução de título extrajudicial, ante a ausência de comprovação da prestação dos serviços.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar supostas: (i) omissão sobre o início do prazo recursal em caso de dupla intimação, sendo uma delas pelo domicílio eletrônico da parte; (ii) omissão ou contradição quanto à análise da aptidão do contrato e documentos apresentados para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado; (iii) omissão quanto à majoração de honorários de sucumbência pela atuação em grau recursal; e (iv) necessidade de indicação expressa dos critérios de correção monetária e juros de mora sobre os honorários.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente o marco inicial do prazo recursal, concluindo que a publicação no DJEN, por meio da qual o advogado é intimado, deflagra a contagem, enquanto a intimação realizada no domicílio eletrônico constitui intimação pessoal da parte e não inicia prazo processual.
4. O acórdão examinou a documentação apresentada na execução e concluiu que a prestação dos serviços não foi suficientemente demonstrada, ressaltando que notas fiscais unilaterais e listagens internas não comprovam a efetiva realização dos procedimentos.
5. A majoração de honorários prevista no art. 85, 11, do CPC, diz respeito à hipótese de não provimento de recurso e pressupõe a prévia fixação de honorários na decisão recorrida, não se aplicando, portanto, ao caso de reforma da sentença com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
6. O artigo 489, §1o, IV do CPC exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria nem à modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento, se ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração de ambas as partes não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.